Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702295-98.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ALAN DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de circunstanciado, a condenação é medida que se impõe. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos. III – Inviável a desclassificação do delito quando comprovado que o apelante não ajudou simplesmente o autor de crime a livrar-se da ação da autoridade policial, tendo, de fato, aderido livre e espontaneamente à prática do crime. IV – Mostrando-se escorreita a dosimetria da pena, faz-se mister a sua manutenção. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, e 348 do Código Penal, defendendo sua necessária absolvição, constatada a ausência de provas, no sentido de que o réu tinha consciência de que o passageiro transportado em seu veículo iria cometer o crime de roubo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime que lhe foi imputado para o delito de favorecimento pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no AREsp 2279397/BA, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 8/2/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso descaberia prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, e 348 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais apresentadas pelo insurgente, podendo-se frisar: a ausência de provas da participação do réu no delito de roubo e o pedido subsidiário de desclassificação do crime que lhe foi imputado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005